Tribunal: STF
Processo: RE 89887
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO "INTER VIVOS". DIFERENÇA DE SISA. SUM. 108.
1) LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO TRIBUTO
PAGO A ÉPOCA DA PROMESSA, REPRODUZIDO NA ESCRITURA, E O DEVIDO COM
BASE NO VALOR VENAL DO IMÓVEL. 2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.